Tribunal: STF
Processo: HC 210944
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Batista Pippi Taborda em favor de Paulo Ivan Baptista Landfeldt contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, no HC 704.324/RS.



    Colho dos autos que o paciente, preso cautelarmente em 7.5.2019, foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e 211 do Código Penal.



    O impetrante alega (eDOC 1) que a decisão de pronúncia não fundamenta a necessidade de continuidade da prisão preventiva, restringindo-se a dizer que a situação processual do paciente restou inalterada. (p. 2)



    Sustenta também que há excesso de prazo na prisão preventiva. (p. 206)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o HC.



    A fundamentação do acórdão do STJ é sucinta:



    “Ao analisar os autos, verifico que a Corte local não analisou a tese defensiva, nos seguintes termos:



    ‘Por segundo, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo caso de não conhecimento da impetração neste aspecto, inclusive, pois as questões atinentes à legalidade e à necessidade da prisão para garantia da ordem pública já foram analisadas por esta Primeira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do similares nºs. 70076935378e 70081611527 (em razão do aditamento da denúncia), nas sessões ocorridas em 21 de março de 2018 e em 29 de maio de 2019, respectivamente, tendo sido, em ambos, denegada a ordem, à unanimidade’.



    Assim, evidencia-se, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 2/6/2020; HC 455.926/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 13/9/2018”. (eDOC 6, p. 2)



    Todavia, o Tribunal de Justiça conhecera parcialmente do writ, como se colhe de sua ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Trazendo a impetração reiteração de fundamento contido em habeas corpus anteriormente julgados por esta Câmara Criminal, resta conhecido o writ apenas na parte em que não alcançado por tais decisões. Tratando-se de manutenção de prisão cautelar em sentença de pronúncia, não se revela inidônea ou carente de fundamentação a decisão que nega ao réu pronunciado o direito de recorrer em liberdade, reportando-se às razões que ensejaram a segregação, que, segundo expressa menção, permanecem inalterados, não havendo razão jurídica para que seja, agora, posto em liberdade acusado que permaneceu preso durante a tramitação do processo. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente, pois, além de não ter havido desídia no impulso do processo, proferida sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo (Súmula 21 do STJ). Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada”. (eDOC 1, p. 204)



    É preciso, portanto, conhecer do mérito da impetração.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, a sentença de pronúncia:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada ao Paulo Ivan Baptista Landfeldt, formulado na mesma peça processual, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, assim como aquela que analisou idêntico pedido (fls. 2.863-2.868), está suficientemente amparada na prova produzida nos autos, estando devidamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar, a cujas razões lançadas ora me reporto.



    Ademais, não aportaram aos autos novos elementos de prova que afastem as conclusões expostas pelo Juízo na referida decisão a ponto de autorizar imediatamente a soltura do segregado.



    Em que pesem os argumentos constantes do pedido defensivo, entendo que, neste momento processual, eles não se sobrepõem aos fundamentos de fato e de direito que motivaram o decreto da prisão preventiva.



    Havendo prova da existência do fato, indícios suficientes de autoria e demonstrada a necessidade da prisão preventiva, conforme exposto na referida decisão, está suficientemente justificada a prisão cautelar.



    Por fim, com a pronúncia, superada restou qualquer alegação acerca de excesso de prazo (inteligência da Súmula 21 do STJ)”. (eDOC 1, p. 197)



    Esta Corte não entende inválida a manutenção da prisão preventiva em sentença de pronúncia por remissão aos fundamentos de decisão anterior, como se colhe dos seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão. Decisão fundamentada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas. (...) 3. O STF já decidiu que ‘a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação’ (HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).(...)”. (HC 205.478 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Preliminar de violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Permissão expressa do art. 192 do RISTF. Paciente presa preventivamente por suposto homicídio qualificado. Prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Manutenção da custódia na sentença de pronúncia com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Possibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 193.029 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Prolatada a sentença de pronúncia em 23.8.2021, não se vislumbra um moroso andamento do processo, diante da presença de outro réu e da complexidade do feito. Igualmente, o transcurso de 2 anos e 10 meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 13 anos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente